Tribunal: TJDFT
Processo: 0006165-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006165-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: COMERCIO DE CELULAR IRMAOS MARQUES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO EM QUIOSQUE SITUADO DENTRO DE SHOPPING CENTER. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR. VALIDADE. INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO SHOPPING APELADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o Juízo de origem, ao valorar o acervo probatório, considera suficientes ao julgamento do mérito as provas coligidas aos autos, aliada à circunstância de que a recorrente não demonstrou a pertinência e a necessidade de produção das provas requeridas, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar suscitada em razões recursais rejeitada. 2. Se restou demonstrado que no momento dos alegados furtos, tanto as lojas âncoras e as satélites, quanto as áreas de alimentação e lazer estavam abertas, não merece acolhimento a tese segundo a qual o lojista não teria meios de impedir os delitos mencionados devido à circunstância de que teriam ocorrido em horário, no qual o shopping center estaria fechado. 3. Segundo o comando inserto no caput do art. 54 da Lei n. 8.245/91, nas relações havidas entre lojistas e empreendedores de shopping center deverão prevalecer as condições livremente pactuadas nos contratos de locação e as disposições procedimentais estabelecidas no reportado diploma legal. 4. Nessa perspectiva, se há cláusula contratual que estabelece, de forma expressa, que a segurança do quiosque é de responsabilidade do próprio locatário, não se afigura possível transferir ao locador a reparação dos alegados danos sofridos por aquele, sobretudo se não há no contrato disposição contratual que proíba o lojista de adotar medidas e procedimentos de segurança, a exemplo da contratação de agentes de segurança, instalação de alarmes e/ou câmeras de segurança. 5. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora redimensionou os honorários sucumbenciais, estabelecendo-os em patamar inferior ao mínimo legal, à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029